Tribunal: TJDFT
Processo: 0751053-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. INTERROGATÓRIO DO REPRESENTADO. FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer o procedimento a ser adotado em caso de representação do Ministério Público em razão da prática de ato infracional (artigos 184 e 186), prevê expressamente a realização da audiência de apresentação como primeiro ato subsequente ao recebimento da representação. Na audiência de apresentação ocorre um primeiro contato do representado com a autoridade judiciária, que poderá conceder a remissão judicial, além de ouvir o jovem e seus familiares, concretizando os princípios da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos VI e VIII, do ECA). Há contato também inicial entre o representado e a sua Defesa, que terá a oportunidade de orientá-lo adequadamente sobre a instrução processual, em atenção ao princípio da obrigatoriedade da informação (artigo 100, inciso XI, do ECA); além do que é o marco inaugural para o oferecimento da defesa preliminar, cujo conteúdo pode ser substancialmente agregado com informações amealhadas pela Defesa durante a audiência. Em tal etapa processual, todavia, é vedada a realização do interrogatório do representado, por aplicação da regra prevista no artigo 400, do Código de Processo Penal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. A determinação de realização do interrogatório do representado apenas quando finda a instrução não conduziu à eliminação da audiência de apresentação.